Tribunal: STF
Processo: AI 108155
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADOS DA SEMANA SANTA.
RECAINDO O 'DIES AD QUEM' NA SEXTA-FEIRA SANTA, 28.03., O PRAZO
SE PRORROGA AAO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE, 31.03.,
SEGUNDA-FEIRA, PROTOCOLIZADA A PETIÇÃO DE AGRAVO EM 02.04., A
DESTEMPO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.